Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-27.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007370-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINETE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 027.707.661-71 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1007370-27.2023.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):

MARINETE DE OLIVEIRA GONÇALVES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
DANO MATERIAL COMPROVADO - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 186842664, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 45,67 (quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Por fim, determinou a baixa em definitivo dos dados da parte autora, relativo ao débito discutido nos autos, no valor de
R$ 163,71 (cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos),
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
A improcedência do pedido indenizatório – Dívida encaminhada para protesto antes do efetivo pagamento
;

2)
A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. nº 186842174, constata-se que a reclamante, no dia
30/09/2022
, efetuou o pagamento do débito de energia elétrica com vencimento em
26/07/2022
, no valor de
R$ 163,71 (cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos)
.

No entanto,

em
03/10/2022
,
teve o seu nome inscrito no cartório de protesto (id.

186842178),
mostrando-se
indevido o cadastramento.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a reclamante, por ocasião do protesto combatido nestes autos
(
03/10/2022 - id. 186842178
)
,
já possuía
outras 04 (quatro) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações
abaixo:

Sao Paulo, 25 de Marco de 2024

Carta No
HA0324050176

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02770766171

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02770766171:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

974534FC66CC7872

22/08/2022

16/09/2022

16/06/2028

20/09/2022

427,62

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de MARINETE DE OLIVEIRA GONCALVES:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

OMNI BANCO S.A.

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

101630023855317

25/12/2017

17/01/2018

27/01/2018

10/06/2020

1.685,38

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4180500012711000

07/02/2019

22/02/2019

07/03/2019

30/09/2019

152,53

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4271671810825028

29/03/2019

11/04/2019

21/04/2019

15/07/2019

507,13

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

027707661000071EC

07/05/2019

23/05/2019

02/06/2019

24/06/2019

290,16

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000001780

10/03/2019

13/06/2019

23/06/2019

01/08/2019

359,00

Empresa

BANCO BRADESCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4271671810825028

29/03/2019

15/07/2019

15/07/2019

22/07/2019

507,13

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

027707661000071EC

07/07/2019

24/07/2019

03/08/2019

29/07/2019

293,76

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

027707661000071EC

10/07/2019

31/07/2019

10/08/2019

27/08/2019

152,87

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000001780

10/03/2019

02/08/2019

12/08/2019

03/08/2019

359,00

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000001780

10/03/2019

05/08/2019

15/08/2019

06/08/2019

359,00

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020117233610000

07/01/2022

23/01/2022

05/02/2022

29/01/2022

549,42

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

301638533574320

17/01/2022

07/02/2022

21/02/2022

16/02/2022

2.856,33

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

UG460432000018518032

31/01/2022

24/02/2022

09/03/2022

17/03/2022

242,98

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DE04604010676686

04/03/2022

15/03/2022

28/03/2022

08/04/2022

183,57

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020117233610000

07/03/2022

23/03/2022

05/04/2022

12/04/2022

583,22

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/04/2022

05/05/2022

18/05/2022

12/05/2022

560,40

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

301638533574320

17/04/2022

09/05/2022

23/05/2022

09/06/2022

3.695,72

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

FAT12294545

10/04/2022

25/05/2022

12/06/2022

12/08/2022

989,14

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/05/2022

05/06/2022

18/06/2022

14/06/2022

584,63

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

004703211690000

26/05/2022

11/06/2022

24/06/2022

12/08/2022

790,42

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020149016470000

25/05/2022

11/06/2022

24/06/2022

25/10/2022

583,01

Empresa

BANCO PAN/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5534.5070.3409.0009

22/05/2022

27/06/2022

12/07/2022

07/07/2022

358,12

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

UG460432000020123032

28/05/2022

07/07/2022

20/07/2022

09/08/2022

339,52

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000100153663930060

06/06/2022

14/07/2022* 14/07/2022

20/07/2022

253,45

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020117233610000

07/07/2022

20/07/2022

02/08/2022

25/10/2022

816,47

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/06/2022

21/07/2022

03/08/2022

09/08/2022

415,65

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

301336785292521

15/07/2022

04/08/2022

19/08/2022

22/08/2022

2.034,77

Empresa

OMNI S/A CFI

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

301638533574320

17/07/2022

09/08/2022

24/08/2022

28/06/2023

3.816,45

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/08/2022

14/09/2022

27/09/2022

11/10/2022

146,91

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

FAT12294545

10/04/2022

22/09/2022

06/10/2022

03/11/2022

1.494,84

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000817684327

12/09/2022

15/11/2022

28/11/2022

22/12/2022

1.199,91

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0003653190202211

11/11/2022

06/12/2022

20/12/2022

12/01/2023

85,64

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

04170037396CSC622860

30/11/2022

13/12/2022

12/09/2028

16/12/2022

145,97

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

04170037396CSC622860

30/12/2022

10/01/2023

23/01/2023

25/01/2023

151,47

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

04170037396CSC622860

28/02/2023

13/03/2023

26/03/2023

20/03/2023

153,06

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/02/2023

18/03/2023

31/03/2023

14/04/2023

314,64

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

04170037396CSC622860

30/06/2023

11/07/2023

24/07/2023

21/07/2023

153,47

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

04170037396CSC622860

30/08/2023

12/09/2023

25/09/2023

19/09/2023

153,47

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/09/2023

06/10/2023

19/10/2023

11/10/2023

209,82

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/10/2023

07/11/2023

20/11/2023

25/11/2023

228,69

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005175316900000

25/02/2024

07/03/2024

20/03/2024

14/03/2024

222,35

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

04170037396CSC749932

29/02/2024

12/03/2024

25/03/2024

25/03/2024

229,39

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 25/03/2024 as 15:59:55

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por outro lado, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela recorrida, devida a sua reparação, no valor de
R$ 45,67 (quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos
,

referente

aos gastos para a obtenção da certidão positiva, conforme documento anexado no id. nº 186842176. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULOS PONTUALMENTE PAGOS.
DESPESAS COM CERTIDÕES. DANO MATERIAL
. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Sustenta a autora como causa de pedir que sofreu restrição de crédito em razão de protesto de títulos emitidos pela ré malgrado o pagamento pontual dos mesmos. Pretende com seu recurso a condenação o ressarcimento de despesas com certidões assim como a majoração do quantum arbitrado pelo dano moral.

2. Diante do entendimento acolhido pelo sentenciante no sentido da falha das empresas rés - ora denunciante e denunciada - e da responsabilidade solidária que a ambas cabe, não há o porque da exclusão da condenação por danos materiais ora pretendida pela autora.
Os gastos com certidões do SPC, SERASA e Cartório de Protesto tem nexo de causalidade induvidoso com a conduta lesiva das rés e e em nada beneficiou a autora que, unicamente, objetivada a constituição de prova segura para o ingresso da presente demanda. Não pode a autora ser penalizada por sua cautela ademais diante do princípio da reparação integral consubstanciado no disposto no art. 944 do CC/2002
.

3. Sendo há muito foi reconhecida a ocorrência do dano moral às pessoas jurídicas - visto que a autora ingressa na demanda como micro-empresária individual - este deve ser representado pela mácula à sua honra objetiva, no caso se mostra evidente ante o lançamento de restrição de crédito ao nome da autora, gerando dúvida de clientes, fornecedores e instituições financeiras acerca da sua solvabilidade e solidez no mercado.

4. Diante do que vem sendo entendido em demandas análogas, insuficiente o valor arbitrado sendo porém excessivo o valor pleiteado, mostrando-se justo e adequado ao caso do valor de R$10.000,00, com juros legais desde a citação eis que tratamos aqui de responsabilidade de natureza contratual (art. 405 do CC/2002) e correção monetária desde a data do arbitramento pelo juízo de 1º grau, nos termos da sumula 97 deste Tribunal.

5. Devem as rés arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00116252720148190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/03/2018) (grifei)

No entanto, vê-se que
a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a
partir da citação válida
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
determinando, de ofício, que a correção monetária dos danos materiais incida a partir da data do efetivo desembolso
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024